Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MARCO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS NA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, envolvendo empréstimos bancários, descontos automáticos em conta-corrente, revisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal após o recolhimento do preparo. II – Marco inicial da restituição dos valores debitados após a revogação da autorização de desconto em conta-corrente. III – Legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização pactuada. IV – Existência de venda casada na contratação de seguro prestamista. V – Configuração de dano moral indenizável.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura preclusão consumativa, inviabilizando a concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação.
2. Comprovado o recebimento, pela instituição financeira, da notificação extrajudicial que revogou a autorização para descontos automáticos, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, a restituição dos valores indevidamente debitados deve ter como marco inicial a data da ciência inequívoca do banco.
3. Os juros remuneratórios pactuados, quando compatíveis com a taxa média de mercado à época da contratação, não são abusivos, sendo lícita a capitalização quando expressamente prevista, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.
4. Não configurada venda casada quando demonstrada a facultatividade da contratação do seguro prestamista, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ.
5. A irregularidade dos descontos posteriores à revogação da autorização, por si só, não caracteriza dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar como marco inicial da restituição dos valores indevidamente debitados a data do recebimento da notificação extrajudicial pela instituição financeira.
TESE:
“Comprovada a ciência da instituição financeira acerca da revogação da autorização para descontos em conta-corrente, a restituição dos valores indevidos deve ocorrer a partir dessa data, sendo lícitos os juros e encargos contratados quando compatíveis com a média de mercado e expressamente pactuados.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 1.012; Resolução CMN no 4.790/2020; Súmulas 381, 382, 539 e 541 do STJ; Tema Repetitivo 972 do STJ; Tema 1.085 do STJ.